Tribunal: TJDFT
Processo: 0708571-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0708571-44.2023.8.07.0000 Agravante(s): MARIA DAS GRAÇAS GOMES Agravado(as): LUCIANA ARAÚJO DOS SANTOS E OUTROS Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DAS GRAÇAS GOMES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis (no 0701216-71.2023.8.07.0003), ajuizada por LUCIANA ARAÚJO DOS SANTOS E OUTROS em seu desfavor, determinando a expedição de mandado de citação e intimação para despejo compulsório, com auxílio de força policial. Em suas razões recursais (ID 44546214), a agravante, patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, porquanto determinado despejo compulsório antes do transcurso do prazo para despejo voluntário. Alega que o prazo dado para o despejo voluntário de 5 (cinco) dias é insuficiente para encontrar um imóvel, informando que possui 81 anos de idade e o fato de não ter ocorrido a devida citação para despejo voluntário, colocou-a em uma possível situação de vulnerabilidade e de clara ofensa à dignidade da pessoa humana. Afirma que concorda com a medida, desde que seja concedida nova oportunidade de despejo voluntário, com 15 (quinze) dias, a partir da efetiva citação, mas que a maneira mais efetiva de garantir os direitos fundamentais das partes, especialmente o princípio do contraditório e ampla defesa, seria o despejo apenas ao final da ação, quando houvesse de fato uma defesa, visto que existem valores e cobranças indevidas na ação proposta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão que determinou o despejo compulsório para amanhã, 14/3/2023, às 8h. Requer, ao final, a reforma da decisão, estabilizando os efeitos da liminar pretendida, para devolver o prazo de 15 dias para despejo voluntário, a partir da data de citação. Ausente preparo, bem como pedido expresso para concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Admitida a tramitação do processo em plantão judicial para fins de apreciação do pedido liminar, porquanto a recorrente busca a imediata suspensão da decisão que determinou despejo compulsório marcado para o dia seguinte, 14/03/2023, às 8h. Considerando a notória situação de vulnerabilidade e hipossuficiência da recorrente, defere-se o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Conforme se extrai dos autos, o contrato celebrado tinha prazo de 6 (seis) meses, com data inicial em 10/09/2022 e final em 10/03/2023. Houve somente o pagamento da primeira parcela do aluguel acordado. Em 18 de janeiro de 2023, foi concedida a liminar para despejo, em decisão ID 147022614. Foi expedido mandado de citação e intimação para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, tendo sido deixada a observação de que “transcorrido o prazo sem a desocupação, deverá ser realizado o despejo compulsório com auxílio de força policial, se necessário.” Sopesando a causa ensejadora do pedido de despejo e os fatos arguidos pela recorrente perante esta instância revisora, prudente e cabível suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal, diante do risco de se efetivar o cumprimento da desocupação, notadamente pela idade avançada da agravante, o que recomenda maior cautela. Diante de todo o exposto, DEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO postulado, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculta-se à parte agravada a oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, determina-se a conclusão ao eminente Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator natural do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/ DF, 13 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista